Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002211-14.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO TRIÂNGULO S.A.
RECORRIDO: SUPER MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 53514479) interposto por BANCO TRIÂNGULO S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 46668482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - MÉRITO - DECISÃO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO OBSTANDO A CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA – DECISUM NÃO RECORRIDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEBITADOS DA CONTA-CORRENTE NESSE PERÍODO - DETERMINAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A contagem do prazo para a interposição de Recurso começa na data em que o mandado de intimação foi juntado aos autos e não no dia do recebimento pela parte (inciso II do art. 231 do CPC). Um dos primeiros reflexos do decisum que defere o processamento da Recuperação Judicial é o início do stay period, quando suspendem-se as Ações e Execuções propostas contra a empresa recuperanda, como impõe o caput do art. 6o da Lei 11.101/2005. Se houver decisão anterior obstando a constrição do patrimônio até que se resolva sobre o pedido de processamento da RJ e contra a qual não foi interposto Recurso, a determinação de restituição de valores debitados da conta-corrente da empresa nesse intervalo (pedido de RJ e deferimento) deve ser mantida por esse fundamento.” (Ap 1002211-14.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 47945488 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 51338986).
Alega violação: (i) ao art. 1.022 do CPC, ao argumento de omissão no aresto acerca da cessão fiduciária de valores realizada, uma vez tais valores, por conta da referida cessão, não são patrimônio e nem ativo da Recorrida, não se sujeitando a decisão invocada; (ii) ao art. 49, §3°, da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que seus créditos são de natureza extraconcursal e, como tal, não se sujeitam ao processo recuperatório, bem como que não houve comprovação da essencialidade dos valores para a recuperanda, tampouco de sua viabilidade empresarial e (iii) aos arts. 6°, caput e 49, §3°, ambos da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que a eventual suspensão calcada na essencialidade dos bens essencialidade está limitada ao stay period, findo o qual é permitido o prosseguimento de quaisquer ações/execuções.
Recurso tempestivo (Id. 53900988).
Contrarrazões – Id. 56964499.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação do art. 1.022 do CPC. Não ocorrência.
O Recorrente defende a ofensa ao art. 1.022 do CPC suscitando omissão no acórdão acerca da cessão fiduciária dos valores, uma vez tais valores, nessas condições, por não se traduzirem em patrimônio da Recorrida, não estariam sujeitos a decisão de Primeira Instância invocada pela câmara julgadora.
No entanto, a temática foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Ficou claro no acórdão que a ordem de restituição determinada no primeiro grau foi mantida apenas em virtude da existência de tutela cautelar de urgência deferida em 23/09/2019 para suspensão de qualquer ato que representasse constrição ao patrimônio da recuperanda, a qual não foi objeto de Recurso, mantendo-se portanto estável.
Diante disso, nem sequer era possível discutir o seu mérito, se estava correta ou não, pois a parte não se insurgiu no momento oportuno.
Logo, ainda que se cuidasse de crédito garantido por trava bancária, em decorrência desse decisum, o débito realizado na conta-corrente da recuperanda no período da sua vigência deveria ser restituído à empresa.
Todas as questões arguidas foram apreciadas, nestes termos:
A agravada postulou em 27/08/2019 o deferimento do processamento da sua Recuperação Judicial.
Em 09/09/2019, ante indícios de formação de grupo econômico e confusão patrimonial com a empresa R BALKE E BALKE LTDA, cuja RJ em trâmite na comarca de Rondonópolis-MT havia sido convolada em falência, o juízo declarou sua incompetência absoluta em relação à Recuperação da agravada e remeteu o processo à comarca de Rondonópolis (id no 22983232 dos autos de origem).
Em 12/09/2019, o juízo de Rondonópolis mandou intimar o administrador judicial da R BALKE E BALKE LTDA (feito no 1004067-72.2018) para que se manifestasse sobre a existência de grupo econômico (id no23801810, da lide originária).
Posteriormente, a agravada pleiteou tutela cautelar de urgência para suspensão de qualquer ato que representasse constrição ao seu patrimônio, bem como das Ações judiciais em trâmite ou que viessem a ser propostas, até que se resolvesse sobre o processamento da RJ. A tutela foi concedida em 23/09/2019 nestes termos (id no 24198984):
DEFIRO O PEDIDO CAUTELAR formulado pela requerente, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE QUALQUER ATO EXPROPRIATÓRIO/CONSTRITIVO SOBRE ATIVOS DA REQUERENTE, sejam eles bens, valores ou produtos, até que se decida acerca do processamento do pedido de Recuperação Judicial por ela formulado.
Em 29/11/2019, após a apresentação de relatório pelo administrador atestando a inexistência de grupo econômico, foi deferida a Recuperação Judicial da agravada (id no 26505791).
Já em janeiro de 2020 ela comunicou nos autos que algumas instituições financeiras, mesmo com o pedido de recuperação formulado em 27/08/2019 e a liminar suspendendo os atos de constrição, continuaram a amortizar valores das suas contas.
No que concerne ao agravante, anotou que os débitos eram relativos à CCB no 811973 e totalizavam R$ 3.371,25.
Foi então proferido o decisum ora combatido, com estes fundamentos:
Como cediço, os bancos credores não podem retirar nenhum valor das contas bancárias das empresas em processo de recuperação judicial para a amortização de seus créditos e encargos a eles ligados, haja vista que foram constituídos anteriormente ao pedido de recuperação e estão (ao menos por ora), sujeitos ao processo recuperatório.
Isto posto, devem ser considerados ilegais os descontos realizados, porque efetivamente estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, da Lei no 11.101/05), e o montante indevidamente retido deve ser colocado à disposição da recuperanda, principalmente porque necessita do numerário em questão para manter a sua fonte produtiva de renda, inclusive pagando seus empregados e fornecedores.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, por não se enquadrarem no art. 49, § 3o devem ser classificados como quirografários. Determinação de devolução dos valores indevidamente retidos pelo banco-credor após a data do pedido de recuperação judicial mantida. Agravo improvido.” (cf. AI 0408832-11.2010.8.26.0000, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS).
(....)
Nesse contexto, e dado o caso concreto, é inegável que a constrição de dinheiro em conta bancária irá comprometer toda a atividade econômica da recuperanda, o que afronta temerosamente o princípio da preservação da empresa, máxima a ser observada nos processos de recuperação judicial.
Impõe-se, pois, a determinação de liberação dos valores retidos, razão pela qual DETERMINO:
(...)
d) A intimação do credor Banco Tribanco para que proceda com a liberação de R$ 3.371,25 (três mil trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) que reteve indevidamente nas contas da recuperanda.
Quanto ao prazo para cumprimento da ordem, assinalo em 05 (cinco) dias, porquanto, como se sabe, para que os bancos cumpram a presente determinação, basta que ordene um simples comando para estorno dos valores retidos nas contas da recuperanda. Por fim, arbitro, para o caso de descumprimento da determinação judicial, multa diária no valor de R$2.000,00, com fulcro nas jurisprudências acima transcritas, que demonstram a possibilidade de se cominar multa para compelir o jurisdicionado a cumprir determinada tutela jurisdicional.
O agravante alega que celebrou com a R. Balke & Balke Ltda ME Cédulas de Crédito Bancário em que a (agravada) e os terceiros garantidores constituíram em seu favor a cessão fiduciária de créditos e direitos creditórios presentes e futuros de cartões de crédito, débito e vales-benefício. Afirma que, por esse motivo, o seu crédito é extraconcursal, conforme art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.
Um dos primeiros reflexos do deferimento do processamento da RJ é o início do stay period, quando suspendem-se as Ações e Execuções propostas contra a empresa recuperanda, como impõe o caput do art. 6o da Lei 11.101/2005.
Na situação concreta, ainda que a blindagem tenha começado quando deferido o pedido de Recuperação em 29/11/2019, desde 23/09/2019 estava em vigor tutela anterior que impedia a constrição do patrimônio da recuperanda e contra a qual o agravante não se insurgiu.
Ainda que argumente que o crédito é garantido por alienação fiduciária de recebíveis, como o débito na conta-corrente da agravada ocorreu em 26/09/2019 (id no 27987612 - Pág. 2, 1o grau), a ordem de restituição deve ser mantida em razão dessa tutela mencionada, e não pelo deferimento da Recuperação Judicial, como consignado na primeira instância.
No mesmo sentido foi assinalado no Agravo de Instrumento no 1001294-92.2020.8.11.0000, julgado em 07/05/2020.
Por fim, o juízo de valor com relação à divergência do crédito na Recuperação Judicial, e se ele é concursal ou extraconcursal, é matéria a ser suscitada pela parte em procedimento próprio, o que, aliás, não é objeto da decisão recorrida.
Diante disso, mantenho a decisão recorrida, ainda que por outros fundamentos.” (Id. 51338982)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, declinando as razões de fato e de direito que ampararam sua conclusão, não havendo evidências de violação ao art. 1.022 do CPC.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão impugnado, ou se referidos comandos são dissociados das razões recursais a ele relacionadas, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA DO IRPJ, CSSL, PIS E COFINS. CONCEITO DE PERMUTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO TERIA VIOLADO OU AO QUAL TERIA DADO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 30 DA LEI 8.981/95. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO CAPAZ DE INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 10/09/2018, que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No caso, a parte recorrente, nas razões do Especial, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem. III. A falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. IV. A jurisprudência do STJ "firmou-se no sentido de que é deficiente o Recurso Especial quando o dispositivo legal tido por violado não ampara a tese defendida pelo recorrente ou não contém normativo suficiente para infirmar o acórdão recorrido. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF" (STJ, AgRg no REsp 1.539.607/MT Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2015). V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1465454/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019) (destaquei)
In casu, consignou a câmara julgadora que a ordem de restituição determinada em Primeira Instância foi mantida não pelo deferimento da Recuperação Judicial, mas sim em virtude da existência de tutela cautelar de urgência deferida anteriormente para suspensão de qualquer ato que representasse constrição ao patrimônio da recuperanda, a qual não foi objeto de recurso, mantendo-se, assim, estável.
Contudo, ao apontar ofensa aos arts. 6° caput e 49, §3°, ambos da Lei n. 11.101/2005, defende o Recorrente que seus créditos são de natureza extraconcursal, não se sujeitando ao processo recuperatório, que não houve comprovação da essencialidade dos valores para a recuperanda ou de sua viabilidade empresarial e que eventual suspensão calcada na essencialidade dos bens está limitada ao stay period – matérias afetas ao mérito da recuperação judicial – ignorando o fundamento apresentados pela câmara julgadora para o desprovimento do instrumental.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, deles encontrando-se dissociadas, o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v